Tribunal: TJSP
Processo: 1020960-20.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. antecipação dos efeitos da tutela. Reembolso de despesas. Sentença de procedência. Autor portador de Transtorno do Espectro Autista e de Intolerância Alimentar crônica/erro metabólico. Necessidade de ser submetido aos exames "EXOMA" e "food map". Negativa de cobertura sob a alegação de exclusão contratual. Tratamento essencial à recuperação do

Ementa:
Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. antecipação dos efeitos da tutela. Reembolso de despesas. Sentença de procedência. Autor portador de Transtorno do Espectro Autista e de Intolerância Alimentar crônica/erro metabólico. Necessidade de ser submetido aos exames "EXOMA" e "food map". Negativa de cobertura sob a alegação de exclusão contratual. Tratamento essencial à recuperação do paciente. Recusa indevida. Existência de expressa indicação médica. Negativa ao custeio que equivale a não prestação do serviço contratado. Afronta ao artigo 51, IV, parágrafo 1o, II e III do CDC. Dever de a ré ressarcir as despesas incorridas pelo autor nos limites do contrato.

Sentença mantida. Recurso desprovido.